Tribunal: TJMT
Processo: 1035644-33.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035644-33.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (AGRAVANTE), WILLIAN ALEXANDRE LEITE ZEFERINO - CPF: 062.965.901-05 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE
(S):

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO
(S):

WILLIAN ALEXANDRE LEITE ZEFERINO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO EXECUTIVO ELETRÔNICO. CITAÇÃO POSTAL FRUSTRADA. DISPENSABILIDADE DE DILIGÊNCIA POR OFICIAL DE JUSTIÇA.
DECISÃO REFORMADA.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de arresto online via sistema SISBAJUD em execução de título extrajudicial, fundamentada na inexistência de citação do executado por oficial de justiça e no não esgotamento das tentativas de localização do devedor.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se a tentativa frustrada de citação por via postal é suficiente para autorizar o arresto executivo eletrônico de ativos financeiros, dispensando-se a prévia diligência por oficial de justiça.

III. Razões de decidir

3. O art. 830 do CPC autoriza o arresto quando o executado não é encontrado, independentemente da modalidade de citação empregada, visando assegurar a efetividade da execução.

4.
Em r
ecente
julgamento a
Terceira Turma do STJ estabeleceu que a citação por oficial de justiça não constitui modalidade preferencial na execução por quantia certa contra devedor solvente, podendo ser realizada por via eletrônica ou postal.

5. A participação do oficial de justiça na execução não se dá de forma imperativa no ato citatório, mas quando necessária a expropriação de bens que exijam avaliação física, sendo que as medidas constritivas eletrônicas dispensam sua atuação.

6. A constrição eletrônica via SISBAJUD representa instrumento de máxima eficácia para assegurar o resultado útil do processo executivo, atendendo ao princípio da efetividade da execução previsto no art. 797 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para determinar o deferimento do arresto online via sistema SISBAJUD.

Tese de julgamento
: "A tentativa frustrada de citação por via postal é suficiente para autorizar o arresto executivo eletrônico de ativos financeiros, dispensando-se a prévia diligência por oficial de justiça, conforme novo entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça."

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 246, 247, 797, 829, § 1º, 830 e 854.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 2.099.780/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 22.04.2025; TJ-MT, AI nº 1029836-47.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 18.10.2025; TJ-MT, AI nº 1002742-27.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 09.04.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA. contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução n.º 1003347-97.2023.8.11.0046, em trâmite perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Comodoro/MT, que indeferiu o pedido de arresto online via sistema SISBAJUD.

A demanda originária consiste em ação de execução de título extrajudicial ajuizada pela ora agravante em face de WILLIAN ALEXANDRE LEITE ZEFERINO, em razão de inadimplemento contratual
do contrato
N.º 202103121194.

A decisão recorrida assim dispôs:

Vistos
.

INDEFIRO
o pedido de indisponibilidade nos ativos financeiros do executado, tendo em vista a inexistência de citação
do mesmo
, não tendo sido esgotadas as tentativas de localização dos executados.

Nesse Sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Título Extrajudicial. Cédula de Crédito Bancário. Indeferimento do pedido de arresto on-line de bens da executada. Recurso do exequente. 1. Decisão interlocutória que indefere o pedido de arresto via SISBAJUD e RENAJUD de ativos financeiros e de veículos de propriedade da executada, para a garantia de futura penhora do crédito exequendo. 2. De acordo com o disposto no art. 830, do CPC, em não sendo encontrado o executado pelo Oficial de Justiça, devem ser arrestados tantos bens quantos bastem para garantir a execução. 3. Entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser admissível o arresto executivo de bens do executado, desde que frustrada a tentativa de sua localização, sendo prescindível o esgotamento dos meios de citação. 4. Todavia, no caso em apreço, a única tentativa de citação da executada foi realizada por via postal, com o retorno do Aviso de Recebimento (AR) contendo a informação de que não fora localizado o número do endereço indicado no contrato bancário. Situação diversa daquela em que localizado o endereço, mas ausente o destinatário da correspondência. 5. Arresto on-line que se mostra como medida de caráter excepcional, não sendo a hipótese de seu deferimento antes da tentativa de localização da devedora. 6. Decisão que se mantém. NEGADO PROVIMENTO AO
RECURSO.(
TJ-RJ - AI: 00877800720228190000 2022002119395, Relator: Des(a). MARIA CELESTE PINTO DE CASTRO JATAHY, Data de Julgamento: 15/03/2023, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/03/2023)”.

Intime-se a parte autora, para manifestar-se no feito, requerendo o que entender cabível, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção com espeque no art. 485, III, CPC.

Às Providências.

Em suas razões recursais (ID.

321312366
), a parte Agravante invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Possibilidade de arresto executivo antes da citação com fundamento no art. 830 do CPC

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja deferido o arresto online via sistema SISBAJUD.

Recurso tempestivo
(Aba Expedientes –
Decisão (43565082)
e preparo recolhido (ID.
321404391
)
.

A parte agravada não foi citada nos autos de origem, não havendo
angularização
processual
.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE
(S):

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO
(S):

WILLIAN ALEXANDRE LEITE ZEFERINO

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de recurso de agravo de instrumento interposto por ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA. contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução que indeferiu o pedido de arresto online via sistema SISBAJUD, sob o fundamento de inexistência de citação do executado e não esgotamento das tentativas de localização.

A parte Agravante, em suma, defende a possibilidade jurídica de realização de arresto executivo antes da citação, com fundamento no art. 830 do Código de Processo Civil.

Além disso, sustenta que foram esgotadas as tentativas de localização do executado, encontrando-se este em lugar incerto e não sabido.

Por fim, requer a aplicação dos
arts
. 830 e 854 do CPC para deferimento do bloqueio via SISBAJUD, invocando jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que admite tal medida antes da citação quando frustradas as tentativas de localização do devedor.

Passo à análise das teses recursais.

1. Possibilidade de arresto executivo antes da citação com fundamento no art. 830 do CPC

A agravante sustenta que o reconhecimento da possibilidade de arresto antes da citação implica na aplicação do disposto no art. 830 do CPC e, consequentemente, no deferimento da medida pleiteada.

Com efeito, o art. 830 do Código de Processo Civil estabelece que "
se o oficial de justiça não encontrar o executado,
arrestar-lhe-á
tantos bens quantos bastem
para garantir a execução
". Tradicionalmente, a interpretação deste dispositivo condicionava o arresto executivo à tentativa de localização do executado pelo oficial de justiça, não por outros meios de citação.

Todavia, recente julgamento da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, no REsp n.º 2.099.780/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 22/04/2025,
iniciou gradativa mudança de
entendimento sobre a matéria, estabelecendo que a citação por oficial de justiça não se apresenta como modalidade citatória a ser preferencialmente observada na execução por quantia certa contra devedor solvente
, conforme ementa:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO POR VIA
POSTAL .
PEDIDO DE ARRESTO ELETRÔNICO DE ATIVOS FINANCEIROS. DISPENSADA A TENTATIVA PRÉVIA DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA COMO REQUISITO AO DEFERIMENTO DO PEDIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1 .
Discute-se, na hipótese, se o arresto eletrônico de ativos financeiros pode ser deferido após a tentativa de citação do devedor por via postal ou se seria necessário tentar citá-lo por oficial de justiça. 2. Ao contrário do que parecem indicar os
arts
. 829, § 1º, e 830 do CPC, a citação por oficial de justiça não se apresenta como modalidade citatória a ser preferencialmente observada na execução por quantia certa contra devedor
solvente .
3. A citação pode ser feita por via eletrônica ou postal, tal como preconizado pelos
arts
. 246 e 247 do CPC, até mesmo quando se tratar de execução por quantia certa contra devedor solvente.
4 .
A participação do oficial de justiça na execução por quantia certa não se dará de forma imperativa no momento do ato citatório, mas sim quando necessária a expropriação de bens que, por sua natureza ou condição, não possam ser avaliados, constritos ou alienados sem a atuação desse auxiliar da Justiça. 5. Se a citação não precisa ser realizada por oficial de justiça e se ele nem mesmo tem possibilidade material de promover o arresto eletrônico de ativos financeiros, não há como condicionar o deferimento dessa medida constritiva a uma tentativa prévia de citação por tal servidor.
6 .
Frustrada a tentativa de localização do devedor, seja por via postal seja por oficial de justiça, estará viabilizado o arresto eletrônico de seus bens. A tentativa de citação do executado por um oficial de justiça não constitui, portanto, pré-requisito para o deferimento do arresto on-line de bens.7. Recurso especial
provido .
(STJ - REsp: 2099780 PR 2021/0177399-1, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 22/04/2025, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 28/04/2025)

No voto condutor, este
precedente assentou que "
a citação pode ser feita por via eletrônica ou postal, tal como preconizado pelos
arts
. 246 e 247 do CPC, até mesmo quando se tratar de execução por quantia certa contra devedor solvente
", e que "
a participação do oficial de justiça na execução por quantia certa não se dará de forma imperativa no momento do ato citatório, mas sim quando necessária a expropriação de
bens que, por sua natureza ou condição, não possam ser avaliados, constritos ou alienados sem a atuação desse auxiliar da Justiça
".

Mais relevante ainda para o caso em exame, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que "
se a citação não precisa ser realizada por oficial de justiça e se ele nem mesmo tem possibilidade material de promover o arresto eletrônico de ativos financeiros, não há como condicionar o deferimento dessa medida constritiva a uma tentativa prévia de citação por tal servidor
".

A
ratio

decidendi
do julgado fundamenta-se na constatação de que as medidas constritivas eletrônicas (BACENJUD, RENAJUD, SREI e ARISP) ocorrem, na prática, sem a participação do oficial de justiça, tornando desarrazoado condicionar o arresto de bens a uma tentativa prévia de citação via oficial de justiça quando tal servidor não possui condições materiais de promover o arresto eletrônico de ativos financeiros.

A recorrente alega que foram esgotadas as tentativas de localização do executado, encontrando-se este em lugar incerto e não sabido, o que autorizaria a medida de arresto.

A análise dos autos revela que houve tentativa de citação por carta com aviso de recebimento, restando esta infrutífera

(
IDs
.
193502143
,
193501657
e
185555578
– PJE 1º Grau
)
, bem como que antes da conversão da ação de busca e apreensão em execução por quantia certa a tentativa de citação por oficial de justiça restou igualmente infrutífera (ID.
144634317
).

Embora a decisão agravada tenha considerado insuficiente tal diligência, o novo paradigma estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp n.º 2.099.780/PR altera substancialmente esta perspectiva.

Conforme assentado pela Corte Superior, "
frustrada a tentativa de localização do devedor, seja por via postal seja por oficial de justiça, estará viabilizado o arresto eletrônico de seus bens. A tentativa de citação do executado por um oficial de justiça não constitui, portanto, pré-requisito para o deferimento do arresto on-line de bens
".

O precedente é ainda mais específico ao estabelecer que "
basta o devedor não ser encontrado para que seja efetivado o arresto de seus bens na modalidade on-line
", sendo
, portanto,
prescindível que haja o exaurimento das tentativas de localização.

No caso em exame, a tentativa de citação postal restou infrutífera, caracterizando-se a impossibilidade de localização do executado
, sendo que,
à luz do novo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é suficiente para autorizar o arresto eletrônico de ativos financeiros.

No sentido, julgados desta Câmara:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO EXECUTIVO. EXECUTADO NÃO LOCALIZADO. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA SISBAJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de arresto executivo em execução de título extrajudicial, sob o fundamento de ausência de citação do executado e de prova de dilapidação patrimonial. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o arresto executivo de ativos financeiros, via SISBAJUD, antes da citação do devedor, quando frustradas as tentativas de localização deste, e se há necessidade de prévio esgotamento de diligências adicionais. III. Razões de decidir 3. O art. 830 do CPC autoriza o arresto executivo quando o executado não é encontrado para citação, independentemente de comprovação de risco ou de esgotamento de diligências. 4. O arresto executivo distingue-se do arresto cautelar, não se subordinando à demonstração de periculum in mora, mas apenas à não localização do devedor. 5. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal firmou entendimento no sentido da possibilidade de arresto online antes da citação, como meio de assegurar a efetividade da execução. 6. A decisão recorrida criou requisito não previsto em lei ao exigir citação prévia ou prova de dilapidação patrimonial, contrariando a finalidade do instituto. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido para autorizar o arresto executivo de ativos financeiros do executado, via SISBAJUD, até o limite do valor da execução. Tese de julgamento: “1. O arresto executivo é cabível antes da citação do executado quando frustradas as tentativas de sua localização, nos termos do art. 830 do CPC. 2. Não é exigido o esgotamento de diligências para deferimento da medida.” Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 300, 827, § 1º, e 830. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.988.903/PR, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 10.05.2022; STJ, REsp nº 1.721.648/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 24.04.2018; TJ-MT, AI nº 1002186-30.2022.8.11.0000, Rel. Des. João Ferreira Filho, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 02.08.2022. (N.U 1029836-47.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/10/2025,
Publicado
no DJE 18/10/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO EXECUTIVO. DEVEDOR NÃO LOCALIZADO. POSSIBILIDADE. EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial, indeferiu o arresto de bens dos executados, que não foram localizados para citação. A agravante pleiteia a reforma do decisum para que seja determinado o arresto executivo, na forma do art. 830 do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de deferimento do arresto executivo quando não localizado o devedor para citação, nos termos do art. 830 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O arresto executivo, previsto no art. 830 do CPC, é medida assecuratória da execução, legítima e necessária quando não localizado o devedor, visando garantir a efetividade da execução e evitar a dilapidação patrimonial. 4. A utilização dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD para efetivação do arresto executivo é plenamente adequada e recomendável, conferindo maior efetividade à medida acautelatória. 5. A decisão que indefere o arresto online contraria determinação anterior do próprio juízo que havia estabelecido tal possibilidade, gerando insegurança jurídica. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido para determinar o arresto executivo de bens em nome dos agravados, observado o limite do valor da execução na origem. Tese de julgamento: “É cabível o arresto de bens do executado não localizado para fins de citação, nos termos do art. 830 do CPC, ainda que antes do esgotamento de diligências complementares.” Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 300, 301, 827, § 1º, e 830. Jurisprudências relevantes citadas: TJMT, N.U 1025705-63.2024.8.11.0000, e N.U 1018852-38.2024.8.11.0000. (N.U 1002742-27.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2025,
Publicado
no DJE 09/04/2025)

A agravante invoca
, ainda,
a aplicação conjunta dos
arts
. 830 e 854 do CPC para fundamentar o deferimento do bloqueio eletrônico de valores via sistema SISBAJUD.

O art. 854 do CPC estabelece que "
para possibilizar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado
".

A interpretação evolutiva destes dispositivos, conforme delineada pelo Superior Tribunal de Justiça, reconhece que o arresto na modalidade on-line dispensa as diligências tradicionais do oficial de justiça, uma vez que não há necessidade de deslocamento do servidor para localização, avaliação e arresto de bens físicos.

Nessa linha de entendimento, a Terceira Turma do STJ consolidou orientação no sentido de que a tentativa frustrada de encontrar o devedor pode ser realizada por meio postal para fins de deferimento do arresto eletrônico, afastando definitivamente a exigência de citação por oficial de justiça como pressuposto para o deferimento da medida constritiva eletrônica.

A lógica subjacente a este entendimento reside no princípio da efetividade da execução, previsto no art. 797 do CPC, que determina a realização da execução no interesse do credo".

A constrição eletrônica de ativos financeiros representa instrumento de máxima eficácia para assegurar o resultado útil do processo executivo, não podendo ser obstaculizada por formalismos procedimentais que não se coadunam com a realidade tecnológica contemporânea.

Em conclusão, n
o presente caso, a aplicação conjunta dos
arts
. 830 e 854 do CPC, interpretados à luz do novo paradigma jurisprudencial, autoriza plenamente o deferimento do arresto eletrônico via sistema SISBAJUD, uma vez que restou caracterizada a impossibilidade de localização do executado através da tentativa de citação postal.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso de Agravo de Instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão recorrida e
determinar
o deferimento do arresto online via sistema SISBAJUD.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025